Tribunal: TJES
Processo: 0014481-39.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014481-39.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEONICE ANICIO MUGLIA

APELADO: VIACAO SANREMO LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE TRANSPORTADORA E SEGURADORA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LIMITES DA APÓLICE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE VIAÇÃO SANREMO LTDA. CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Nobre Seguradora do Brasil S/A e por Viação Sanremo Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por Cleonice Anício Muglia, reformando a sentença para condenar a transportadora ao pagamento de danos materiais e morais, bem como para reconhecer o direito de regresso contra a seguradora nos limites da apólice. A seguradora pleiteia o reconhecimento dos efeitos da liquidação extrajudicial, concessão da gratuidade de justiça, limitação da responsabilidade e exclusão de solidariedade. A transportadora, por sua vez, alega omissões relativas à análise da prova do evento danoso e à ausência de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) examinar se o acórdão incorreu em omissão quanto aos efeitos da liquidação extrajudicial, à gratuidade de justiça, à forma de cumprimento da sentença, à dedução do seguro obrigatório e à natureza da responsabilidade da seguradora; (ii) definir se houve omissão quanto à análise das provas relativas à ocorrência do acidente no interior do ônibus da transportadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ afasta a aplicação do art. 18, “a”, da Lei nº 6.024/74 às ações de conhecimento, autorizando a constituição judicial do crédito contra entidade em liquidação extrajudicial, bem como a fluência de juros e correção monetária.

4.
A análise sobre forma de cumprimento de sentença e habilitação na massa liquidanda deve ocorrer em fase própria, razão pela qual não há omissão quanto ao ponto.

5.
A concessão de justiça gratuita a pessoas jurídicas depende de prova robusta da impossibilidade de arcar com os custos do processo, o que não se verifica, dada a existência de ativos consideráveis, mesmo em situação de liquidação.

6.
A responsabilidade solidária da seguradora foi fundamentadamente reconhecida com base na Súmula nº 537/STJ, diante da aceitação da denunciação da lide e da contestação conjunta com a segurada.

7.
A dedução do seguro obrigatório (DPVAT) não foi arguida em momento oportuno, tampouco é matéria de pronunciamento ex officio, inexistindo omissão a ser sanada.

8.
Quanto à transportadora, não há omissão no julgado, pois a análise das provas foi realizada com base em documentos como boletim de ocorrência, laudos médicos e comunicação à empresa, considerados suficientes para demonstrar o acidente e justificar a responsabilidade objetiva da ré.

9.
A ausência de prova testemunhal foi justificada no voto condutor, diante das dificuldades práticas narradas pela autora e da inércia da empresa em produzir prova em contrário.

10.
A revisão de fundamentos e revaloração de provas não é admissível por meio de embargos de declaração, sendo matéria afeta a recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Embargos de declaração da seguradora parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Embargos de declaração da transportadora desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
A constituição judicial de crédito em face de entidade em liquidação extrajudicial é admissível, não se aplicando, nessa hipótese, a suspensão prevista no art. 18 da Lei nº 6.024/74.

2.
O exame sobre habilitação do crédito e incidência de encargos moratórios contra massa liquidanda deve ocorrer em fase de cumprimento de sentença.

3.
A gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a decretação de liquidação extrajudicial.

4.
A seguradora que aceita a denunciação da lide e contesta o pedido pode ser condenada solidariamente ao pagamento da indenização, nos limites da apólice, nos termos da Súmula nº 537/STJ.

5.
Não constitui omissão o não enfrentamento de argumentos não suscitados oportunamente pelas partes ou que exijam revaloração de provas nos embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento aos Embargos de Declaração de Nobre Seguradora do Brasil S/A e negar provimento aos Embargos de Declaração de Viação Sanremo Ltda., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de dois
embargos de declaração
, opostos por
Nobre Seguradora do Brasil S/A
(1ª embargante) e por
Viação Sanremo Ltda.
(2ª embargante), contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 13026928) que, à unanimidade de votos, deu provimento parcial à
apelação cível
interposta por
Cleonice Anício Muglia
.

Com tal desfecho, foi reformada a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha-ES, na presente “
ação de indenização por danos morais e materiais
” ajuizada pela embargada, a fim de para

condenar a 2ª embargante
Viação Sanremo Ltda.
:
(i)
ao pagamento da importância de R$ 102,67 (cento e dois reais e sessenta e sete centavos) à parte autora, em virtude dos danos materiais sofridos, a ser monetariamente corrigida desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora a partir da data da citação;
(ii)
ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à embargada, a título de indenização por dano moral, a ser monetariamente corrigida a partir do arbitramento (
rectius
: publicação do acórdão deste julgamento) e acrescido de juros moratórios desde a citação; e
(iii)
nos ônus sucumbenciais, devendo arcar com as custas processuais devidas e a verba honorária a que fazem os doutos advogados da embargada, estes arbitrados em 20% sobre o proveito econômico obtido.

No tocante a
lide secundária
, condenou a 1ª embargante
Nobre Seguradora do Brasil S/A
ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pela 1ªembargante/litisdenunciante
Viação Sanremo Ltda.
em virtude da condenação sofrida na lide primária, observando-se os limites da apólice, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

1. Embargos de Declaração de Nobre Seguradora do Brasil S/A

Sustenta a 1ª embargante, em suma, que o acórdão incorreu em
omissão
no que se refere aos seguintes pontos:
(i)
e
feitos da liquidação extrajudicial, quais sejam, a
suspensão de juros, correção monetária e penas pecuniárias sobre a condenação, nos termos do art. 18 da Lei nº 6.024/74;
(ii)
o seu direito à assistência judiciária gratuita, dada a sua notória situação de insolvência, comprovada pela decretação da liquidação extrajudicial e por balancetes que demonstram patrimônio líquido negativo;

(iii)
eventual condenação seja convertida em certidão de crédito para habilitação no quadro geral de credores da massa liquidanda, e não satisfeita por execução judicial;
(iv)
deve ocorrer a d
edução
do seguro obrigatório (DPVAT) do valor da indenização, de acordo com a Súmula nº 246/STJ; e
(v)
o reconhecimento de que sua responsabilidade é subsidiária em relação à segurada (Viação Sanremo Ltda.) e limitada aos termos da apólice, afastando a condenação solidária.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Em que pese a roupagem conferida pela embargante – existência de omissão e obscuridade no julgado – a fim de justificar o cabimento dos aclaratórios, verifico que os pontos alegadamente não enfrentados nem sequer foram submetidos ao crivo deste Órgão Julgador em suas contrarrazões ao recurso de apelação, o que explica a ausência de menção a eles no voto condutor, de minha relatoria.

De todo modo, a fim de que não se alegue negativa de prestação jurisdicional, entendo por bem acolher os presentes aclaratórios para que haja manifestação acerca de tais pontos, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos tal qual pretendido. Vejamos.

A liquidação extrajudicial é matéria regulamentada pela Lei nº 6.024/74, que estabelece privilégios às pessoas jurídicas nesta situação, conforme se extrai do art. 18 do referido diploma legal,
in verbis
:

Art. 18
. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

a)
suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação;

(...)

c)
não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos em virtude da decretação da liquidação extrajudicial.

d
) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo;

(...)

f)
não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas.

No entanto, deve ser rechaçado o pedido da seguradora embargante, uma vez que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em se tratando de
ação de conhecimento
, com objetivo de constituição do título executivo judicial, descabe a suspensão com fundamento no art. 18, “a”, da Lei nº 6.024/74. Confira-se:

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que
a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito, bem assim que tal condição não impede a incidência de juros e correção monetária
. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. (...)

3. Agravo interno desprovido”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.064.199/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018)

“(...) 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que
a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito
.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 902.085/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/02/2017, DJe 06/03/2017)

Logo, o dispositivo de lei invocado pela seguradora embargante não pode ser interpretado de forma a impedir o interessado de buscar judicialmente a constituição do seu pretenso crédito, mesmo porque o provimento judicial a ser obtido mediante a ação de cognição não resultará em redução do acervo patrimonial da massa objeto de liquidação extrajudicial.

E mais: ainda que existam certos privilégios decorrentes da decretação de liquidação judicial, nos termos da Lei nº 6.024/74 – tais quais os previstos nas alíneas “c”, “d” e “f” do seu art. 18, quanto à correção monetária e juros legais –
trata-se de matéria
a ser
examinada
em momento oportuno
, a saber, na fase destinada ao
c
umprimento de sentença
,
quando houver
possível

habilitação d
e
crédito perante a massa liquidanda
, caso, evidentemente, sua condenação regressiva seja chancelada por este Órgão Colegiado.

Dessa forma, as questões relativas à forma de satisfação do crédito – se por execução forçada ou por habilitação na massa liquidanda – e à incidência de encargos moratórios contra a massa são matérias afetas à fase de cumprimento de sentença; com isso, descabe falar em omissão do julgado, na medida em que não adentrou em seara que não lhe competia naquele momento processual, dada a ausência de recurso da seguradora que, em suas contrarrazões, nada arguiu em relação aos pontos embargados.

De igual forma, não assiste razão à seguradora embargante no que se refere ao alegado direito à assistência judiciária gratuita, pelo fato de se encontrar em liquidação extrajudicial.

Como se sabe, o simples fato de a pessoa jurídica se encontrar em liquidação extrajudicial não induz, invariavelmente, à conclusão de que se encontra economicamente impossibilitada de arcar com os custos advindos da demanda judicial.

Nesse rumo os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça entente que ‘
o direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
, o que não ficou afigurado na espécie’ (AgInt no REsp 1.619.682/RO, Relator o Ministro Raul Araújo, DJe de 7/2/2017). Aplicação da Súmula 83/STJ.

3. (...)

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.565.111/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/06/2024, DJe de 13/06/2024)

“(...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência não remete por si só ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídic
a
(...)”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1323108/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

Muito embora não desconheça a existência de precedentes deste Tribunal em prol da concessão do beneplácito à seguradora embargante, não me convenço da aventada ausência de condições de satisfazer as despesas do processo.

Apesar do noticiado prejuízo nos últimos exercícios fiscais, a seguradora embargante ostenta ativo circulante de alta envergadura que, em última análise, corrobora seu porte empresarial e a desqualifica como beneficiária legítima da justiça gratuita, o que torna inexorável que não serão os custos oriundos da presente demanda que afetarão suas atividades e as desequilibrarão a ponto de interferir na estabilidade de suas finanças.

É dizer: os custos que lhe poderão advir da demanda, se cotejados com o capital social que ostenta e com o volume dos negócios que empreende, afiguram-se, a princípio, irrisórios, ou seja, não agravarão sua situação financeira nem afetarão as suas atividades.

Também desacolho a argumentação da embargante de que o acórdão é omisso quanto ao reconhecimento de que sua responsabilidade é subsidiária em relação à segurada (Viação Sanremo Ltda.) e limitada aos termos da apólice, afastando a condenação solidária.

Afinal, a questão foi enfrentada de forma explícita, direta e fundamentada, ao consignar em meu voto que a seguradora, ao ser citada na lide secundária, “
não ofereceu resistência a denunciação da lide, posicionou-se ao lado da parte requerida ao contestar a pretensão autoral
” e postulou a observância dos limites da apólice, com menção expressa à Súmula nº 537/STJ, de acordo com a qual “
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e
solidariamente
junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima,
nos limites contratados na apólice
”.

Quanto a dedução do seguro obrigatório, não se cuida de questão sobre a qual este tribunal deveria ter se pronunciado de ofício, de modo que, se não foi objeto de tese defensiva e, tampouco, submetida ao crivo deste Órgão Julgador em contrarrazões, não se pode falar em omissão do julgado.

Ante o exposto,
dou provimento parcial aos embargos de declaração
, tão somente, para que haja manifestação expressa deste Órgão Julgador sobre parte dos pontos suscitados pela seguradora embargante, nos termos da fundamentação supra, sem, todavia, atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto
.

2. Embargos de Declaração de Viação Sanremo Ltda.

Sustenta a 2ª embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
a ser sanada quanto aos seguintes pontos:
(i)
ausência de análise aprofundada e fundamentada sobre a prova da ocorrência do evento danoso no interior de um de seus veículos;
(ii)
foi
acolhida a tese da autora/embargada de que teria sofrido uma queda em decorrência de uma frenagem abrupta, sem que houvesse prova robusta e inequívoca do nexo causal entre o serviço prestado e o dano alegado;
(iii)
o acórdão se baseou em elementos probatórios frágeis e unilaterais, como o boletim de ocorrência, que é insuficiente para comprovar, por si só, os fatos constitutivos do direito da embargada;
(iv)
o acórdão reconheceu a ausência de prova testemunhal e de imagens de videomonitoramento que pudessem corroborar a narrativa autoral;
(v)
diante da ausência de provas contundentes, a sentença foi reformada sem que houvesse fundamentação clara e suficiente que justificasse o reconhecimento do dever de indenizar com base no conjunto probatório; e
(vi)
o acórdão presumiu a ocorrência do fato sem que houvesse a devida comprovação, o que inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade objetiva da transportadora.

Em que pese a alegada existência de pontos omissos a serem sanados, salta aos olhos o manifesto propósito da embargante de que sejam revisitadas as provas contidas nos autos e a consequente modificação do julgamento que lhe foi desfavorável, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.

Diferentemente do alegado pela embargante, há suficiente prova nos autos de que o evento danoso ocorreu no interior de um de seus veículos e foram analisadas com a profundidade necessária, mediante a prolação de voto fundamentado, nos seguintes termos:

“(...) Além do verossímil relato contido no boletim de ocorrência lavrado no dia 27/11/2014, segundo o qual o acidente ocorreu quando a autora deu sinal ao motorista para descer e foi surpreendida pela frenagem brusca por ele empreendida, vindo a colidir contra barras de ferro do assento e da catraca (fls. 19/20), cujas lesões decorrentes foram atestadas por laudos emitidos pelo Departamento Médico Legal (fls. 23/25) e CAT – Comunicação de Acidente de Trânsito (fl. 32), demonstrou a requerente ter encaminhado uma mensagem eletrônica à requerida, no dia seguinte ao evento danoso, na qual relatou os fatos ocorridos e solicitou a adoção de providências (fl. 39).

Apesar de não ter sido produzida prova testemunhal que, invariavelmente, é de grande proveito em demandas dessa natureza, quiçá diante da narrativa da autora de que não recebeu atendimento após sofrer a queda e em seguida o motorista parou o ônibus para que descesse, com isso inviabilizando a identificação de outros passageiros que pudessem prestar seu testemunho, parece-me excessivo exigir da autora mais do que logrou produzir, a saber, a prova documental constante dos autos.”

Com a devida vênia, não considero que tais elementos probatórios sejam frágeis e unilaterais, conforme alega a embargante, por serem suficientes para comprovar os fatos constitutivos do direito da embargada, a exemplo do verossímil relato do boletim de ocorrência, que descreve a frenagem brusca e a colisão da passageira contra as barras de ferro; dos laudos do Departamento Médico Legal (DML) que atestaram as lesões; da CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho, além da mensagem eletrônica enviada pela autora à embargante
no dia seguinte
ao acidente, relatando o ocorrido e solicitando providências.

A ausência de prova testemunhal de que a embargante sofreu uma queda no interior do ônibus em decorrência de uma frenagem abrupta foi também consignada em meu voto, tendo sido considerada justificável e plausível, no contexto fático, diante da narrativa da embargante de que não recebeu atendimento após sofrer a queda e o motorista parou o ônibus para que descesse, com isso inviabilizando a identificação de outros passageiros, além de que seria excessivo dela exigir mais do que logrou produzir.

Descabe falar, portanto, em julgamento a partir de mera presunção, conforme também alegado pela embargante, uma vez que a autora produziu as provas cuja produção lhe seria possível, ao passo que a empresa requerida permaneceu inerte quanto ao seu ônus, limitando-se a afirmar que inexiste prova de que o acidente ocorreu num de seus ônibus.

Cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016), o que torna desnecessária manifestação expressa sobre cada um dos argumentos que, de acordo com a embargante, não foram corretamente examinados no julgamento.

Está pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Em suma: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração
opostos por
Viação Sanremo Ltda.
e
lhes nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.